Tribunal: TJES
Processo: 0014634-57.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014634-57.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVONE COELHO FERREIRA DOS SANTOS e outros

APELADO: AUTO TOP VEICULOS EIRELI - ME e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO USADO. DEFEITOS ALEGADOS INCOMPATÍVEIS COM O DESGASTE NATURAL DO BEM. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidores contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada em razão da aquisição de veículo usado que teria apresentado diversos vícios ocultos após a compra. Os autores pleitearam a rescisão contratual, restituição dos valores pagos e indenização por danos materiais e morais. A sentença reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, mas entendeu que os defeitos alegados decorriam do desgaste natural de veículo com dez anos de uso e mais de 89 mil quilômetros rodados, afastando a responsabilidade dos fornecedores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os defeitos apresentados pelo veículo caracterizam vícios ocultos aptos a ensejar a responsabilidade dos fornecedores; (ii) verificar se há fundamento para a rescisão contratual, restituição de valores e indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações envolvendo a aquisição de veículo usado, inclusive quanto à garantia legal, mas essa deve ser analisada à luz da condição do bem e da expectativa de funcionalidade compatível com sua idade e quilometragem.

Os defeitos apontados, como problemas na descarga, ausência de buzina, suspensão desgastada e falhas no ar-condicionado e sistema de injeção, são compatíveis com o desgaste natural de veículo com cerca de dez anos de uso e 89.460 km rodados, não sendo caracterizados como vícios ocultos.

Parte dos defeitos, conforme depoimento do mecânico e documento assinado pela própria autora, era de fácil constatação no momento da compra, tratando-se de vícios aparentes que não foram ocultados pelo fornecedor.

A jurisprudência do STJ (REsp 1661913/MG) reconhece a aplicabilidade da garantia legal em bens usados, mas ressalva que o consumidor não pode esperar desempenho equivalente ao de bem novo, tampouco responsabilizar o fornecedor por falhas previsíveis decorrentes do uso anterior.

Ausente comprovação de vício oculto ou ato ilícito, não se justifica a rescisão contratual nem o dever de indenizar, motivo pelo qual a sentença de improcedência deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A garantia legal prevista no Código de Defesa do Consumidor se aplica a veículos usados, mas deve ser interpretada de acordo com a natureza do bem, sua idade, quilometragem e desgaste compatível com seu tempo de uso.

Não caracteriza vício oculto, apto a ensejar responsabilidade do fornecedor, a ocorrência de defeitos previsíveis e inerentes à depreciação de veículo com dez anos de uso.

Na ausência de prova de vício redibitório ou má-fé do fornecedor, não há fundamento para rescisão contratual ou indenização por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 18 e 26; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1661913/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.05.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível

interposto por
RUDSON COELHO FERREIRA E IVONE COELHO FERREIRA DOS SANTOS
contra a r. sentença (ID. 13331953), proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, que, em sede de
ação indenizatória

ajuizada pelos ora apelantes em face de
AUTO TOP VEÍCULOS EIRELI – ME
e
BANCO VOTORANTIM S.A.
, julgou
improcedentes
os pedidos iniciais. Os autores foram condenados ao pagamento das custas iniciais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade dessa obrigação em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (ID. 13331960), os recorrentes alegam, em síntese, que:
(i)
têm o direito à rescisão contratual, pois o veículo apresentou diversos vícios ocultos logo após a compra, dentro do prazo de garantia legal do CDC;
(ii)
os defeitos verificados não decorrem de desgaste natural, mas de vícios graves que inviabilizam o uso regular do bem;
(iii)

a sentença contrariou jurisprudência do STJ, que responsabiliza o fornecedor também em relação a bens usados;
(iv)

têm o direito à

devolução do veículo e a restituição integral dos valores despendidos com a compra (R$ 18.900,00) e com reparos (R$ 3.008,00),
pois foram
privados do automóvel, essencial para a atividade profissional de um deles, o que teria configurado danos materiais e morais (fixados em R$ 20.000,00), em razão da perda de trabalho, da restrição à mobilidade e da frustração da legítima expectativa de utilização do bem.

Contrarrazões

(
ID. 13331965
) do

BANCO VOTORANTIM S.A.
,

em que requer o desprovimento do recurso, afirmando inexistir vício oculto, sendo a responsabilidade exclusiva da revendedora e ausente qualquer ato ilícito indenizável.

Pois bem.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, por isso, merece ser integralmente conhecido.

Na origem, os apelantes alegam ter adquirido da empresa Auto Top Veículos EIRELI um automóvel Chevrolet Classic, ano/modelo 2010/2011, pelo valor de R$ 18.900,00, sendo parte à vista e o restante financiado junto ao Banco Votorantim.

Aduzem que o veículo apresentou vícios logo após a aquisição, o que gerou despesas de R$ 3.008,00 e impediu o exercício da atividade laboral de um dos apelantes, que é motorista de aplicativo. Diante disso, requereram a rescisão contratual, a restituição integral dos valores pagos e indenização por danos materiais e morais.

A revendedora defendeu-se sustentando ter agido de boa-fé e que o prazo legal para sanar os defeitos não teria sido descumprido, enquanto o Banco Votorantim alegou ilegitimidade passiva, por ter atuado apenas como financiador, sem responsabilidade pelos vícios do bem.

Após a instrução, o juízo de primeiro grau reconheceu a incidência do CDC, mas julgou improcedentes os pedidos, considerando que os problemas apresentados decorriam do desgaste natural de veículo usado, com cerca de 10 anos de uso e 89.460 km rodados, sendo passíveis de identificação em vistoria prévia.

Assim, concluiu que os apelantes não tomaram as cautelas necessárias, assumindo os riscos do negócio, motivo pelo qual foram condenados ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

Feito esses esclarecimentos, o cerne da controvérsia reside em determinar se os alegados problemas apresentados pelo veículo adquirido pelos apelantes, configuram vícios ocultos passíveis de reparação ou rescisão contratual, ou se são meramente decorrentes do desgaste natural do bem em razão de sua idade e uso.

Os apelantes suscitam que o veículo apresentou, logo após a aquisição, uma série de defeitos graves, tais como ausência de catalisador, vazamento no eixo, problemas na bateria, marcador de combustível, buzina, suspensão, motor fraco, bloqueio no sistema, injeção, ar-condicionado, caixa de marcha com folga, e radiador fixado com braçadeira. Sustentam que tais vícios eram ocultos, de difícil constatação por consumidor leigo, e que comprometiam a utilização regular do bem, não se tratando de simples desgaste. No entanto, é relevante destacar o contexto fático da aquisição:
trata-se de veículo fabricado nos anos de 2010/2011 e adquirido em 06/08/2020, possuindo, à época, cerca de 10 anos de uso e 89.460 km rodados. Um automóvel com essa quilometragem e tempo de utilização naturalmente já passou por significativo período de uso e depreciação, sendo plenamente razoável que apresente desgaste em seus componentes, o que demanda manutenções periódicas, tanto preventivas quanto corretivas, inerentes à sua condição de bem usado.

A narrativa dos apelantes demonstra que problemas como o furo na descarga e a ausência de buzina eram perceptíveis no ato da compra e acompanhados de promessa de reparo pela revendedora. Tais defeitos, por serem de fácil constatação, configuram vícios aparentes, e não ocultos. Logo, os apelantes tinham ciência prévia dessas condições ao celebrar o negócio.

Quanto aos demais defeitos alegados, a questão crucial é se eles realmente configuram vícios ocultos preexistentes à venda ou se são decorrentes do uso normal e esperado para um veículo daquela idade e quilometragem. O Art. 18 do CDC prevê a responsabilidade do fornecedor por vícios que tornem o produto impróprio, inadequado ou que lhe diminuam o valor, permitindo ao consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Contudo, a norma ressalva que devem ser consideradas as variações próprias da natureza do bem, aspecto essencial quando se trata de produto usado.

A jurisprudência, inclusive a citada pelos próprios apelantes em suas razões, como o REsp 1661913/MG, reconhece que a garantia legal do CDC se aplica a produtos usados. No entanto,
tal garantia não é ilimitada e deve ser interpretada à luz da expectativa de vida útil do bem e de sua condição de usado.
Ou seja, segundo o entendimento do STJ
não implica que qualquer defeito surgido em veículo usado seja automaticamente um vício redibitório coberto pela garantia. Pelo contrário, a Corte Superior ressalta que o desgaste natural, inerente a produtos usados, não deve, de maneira automática, servir à exclusão da garantia legal. Contudo, essa garantia visa assegurar a funcionalidade do produto segundo a sua qualidade de bem usado, por um prazo mínimo razoável para o seu uso, devendo ser aferida a vida útil do bem e a natureza do vício.

O juízo de primeiro grau, após a instrução probatória (ID. 45243415), notadamente
o depoimento do mecânico, Julimar Carvalho Felipe, que atestou que os defeitos poderiam ser averiguados desde a vistoria realizada para a compra do carro e que o veículo saiu de sua oficina em funcionamento, concluiu que os apelantes não adotaram as cautelas necessárias.

Ademais,
a apelante, Ivone, assinou um documento indicando ter realizado a inspeção do veículo com auxílio de especialista de sua confiança, sem que houvesse, naquela oportunidade, indicação de qualquer problema impeditivo do negócio.

Logo, na aquisição de bens usados, a expectativa de funcionalidade deve ser compatível com sua vida útil já percorrida. Assim, não se pode exigir de um veículo com dez anos de uso o mesmo desempenho de um novo, sendo que o fornecedor não responde por problemas previsíveis e inerentes à depreciação natural.

Ausente demonstração de vício redibitório ou ato ilícito do fornecedor, inexiste fundamento para a rescisão contratual, devolução de valores ou indenização, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Diante do desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios em 2%, somando-se aos 10% fixados na origem, totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 11, do CPC. A exigibilidade, entretanto, permanece suspensa, haja vista os apelantes serem beneficiários da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 11, do CPC. A exigibilidade, entretanto, permanece suspensa, haja vista os apelantes serem beneficiários da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, CPC).